Tribunal: STF
Processo: RHC 251982
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 928.537/SP (e-doc. 52).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção em 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, mais 18 dias-multa, mantido o regime fechado (e-doc. 19). A condenação transitou em julgado em 17/04/2024 (e-doc. 29, p. 3). Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 37), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a desproporcionalidade do aumento de 1/3 realizado na segunda fase da dosimetria da pena pela reincidência do recorrente, afirmando mais adequado o aumento em 1/4.



    5. Pretende o redimensionamento da sanção.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 80). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado em 17/04/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ em 10/07/2024, e o presente recurso ordinário somente em 03/12/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste recurso sequer passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, no STJ, apontou a impossibilidade de análise da matéria, ante o trânsito em julgado da condenação. Na sequência, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a reafirmar o não cabimento do writ, salientando a incidência do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Na espécie, conforme registrado pelo Ministro Relator no STJ (e-doc. 37, p. 3), a existência de três condenações definitivas em desfavor do paciente justificou a elevação da pena na fração de 1/3, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser afastada.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília,7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator